Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-94.2019.8.11.0034
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000896-94.2019.8.11.0034 – COMARCA DE DOM AQUINO
APELANTE: - JUCIVANIA LOURENÇO SANTOS
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS, ALIADOS À APREENSÃO DE ENTORPECENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1) Embora a apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000896-94.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCIVANIA LOURENÇO SANTOS (APELANTE), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUSA - CPF: 068.829.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS, ALIADOS À APREENSÃO DE ENTORPECENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Embora a apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos
policiais
civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase
policial
.

2)

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JUCIVANIA LOURENÇO SANTOS
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0000896-94.2019.8.11.0034 - Cód. 60417, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
. (Id. 98572490).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 98572012), o apelante pleiteia a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (Id. 98572016).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do recurso
de apelação. (Id. 100141962-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia (Id. 27271546), que no dia 15 de abril de 2019, por volta das 19h15, em residência particular localizada na Rua 1, bairro Vila Esportiva, na cidade de Dom Aquino, a apelante, juntamente com Wender Fernando Rocha Santos de Souza mantiveram em depósito, expuseram a venda e guardaram consigo, 01 (um) cigarro da substância entorpecente maconha, e 01 (um) pote contendo 04 (quatro) porções da substância entorpecente maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo.

Consta dos autos que a guarnição da polícia militar estava em rondas pela cidade quando foram abordados por um cidadão, o qual informou que havia uma grande movimentação de usuários de drogas na residência da apelante e do corréu.

Apurou-se que, na sequência, os Policiais Militares realizaram rondas nas proximidades, momento em que a apelante avistou a viatura da polícia e saiu correndo para os fundos de sua residência, sendo detida pelos policiais.

Ato contínuo, os Policiais realizaram busca na residência, oportunidade em que localizaram
01 (um) cigarro de uma substância aparentando ser maconha
. Ao revistarem o quintal da residência, observaram um caminho feito no meio do mato, onde foi localizado um pote contendo
04 (quatro) porções de uma substância análoga a maconha, pesando o total de 0,41 (quarenta e um centigramas).

Diante de tais fatos, a apelante foi denunciada, processada, e ao final, condenada pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 98570032), boletim de ocorrência (Id. 98570034 – p. 19/22), Auto de prisão em flagrante (Id. 98570034 – p. 18), Laudo de Constatação Provisório (Id. 98570037 – p. 44),

termo de apreensão (Id. 98570036 – p.40) e Laudo Pericial n.o 3.14.2019.56541-01 (Id. 98572479), que constatou que o entorpecente apreendido
“apresentava resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha), planta que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol)”
, bem como pelos demais meios de provas constantes nos autos.

A
autoria
do delito de tráfico de drogas, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Na fase inquisitorial, o apelante se resguardou no seu direito de silêncio (Id.98570036). No entanto, ao ser ouvida em juízo negou a autoria delitiva ao mencionar que a droga apreendida seria para seu consumo e do seu marido,
verbis
:

“(...) Juiz: Essa droga que foi localizada lá, era de vocês? Jucivania: Era. Juiz: Sua e do seu marido? Jucivania: E, minha e dele, porque nós usam. Juiz Tá. E era para uso, era para venda pra que que era essa droga? Jucivania: Era pra uso, tanto que era 4 grama de maconha e um brow que já tava bolado que nóis ia fumar naquele momenta que eles chegaram. Juiz Então a senhora nega que seja para o tráfico? Jucivania: Sim (...)”.

Embora a apelante afirme ser apenas usuária, corroborando as informações de que o imóvel era usado como ponto de venda de drogas, têm-se o depoimento do próprio companheiro da apelante, Sr. Wender Fernando Rocha de Souza, que ao tentar se esquivar da autoria do delito quando perguntando sobre a propriedade da droga, afirmou que
“o local é frequentado por vários usuários”
, o que confirma as informações dos militares de que havia uma grande movimentação de usuários de entorpecente na residência da apelante.

Em juízo, a
testemunha
Cristiano Silva de Oliveira, Policial Militar
e condutor do flagrante, confirmou as declarações relatadas no boletim de ocorrência, declarando que foram abordados por morador da região dando conta da movimentação intensa de usuários de entorpecentes no local, bem como acerca dos pequenos eletrodomésticos e quantidade de celulares encontrados na casa da apelante (um secador de cabelo, um DVD marca Lenox, 04 (quatro) celulares e duas chapinhas de cabelo).

“(...)

Promotor: Boa tarde, Sr. Cristiano. Cristiano: Boa tarde. I Promotor: Sr Cristiano, esse aqui e um processo que o Ministério Público move contra Jucivania Lourenco dos Santos pelo crime de trafico de drogas, consta aqai no processo que o senhor juntamente com a policial militar Rose Ferreira encetaram diligências, em rondas, no local dos fatos, o senhor se recorda dos fatos que envolvem esse processo? Cristiano: Sim senhor, e’ na data do fato, a gente estava fazendo rondas ali na região, e bem che quando a gente estava passando em frente a escola Vinicius a gente fomos abordados por um senhor, o qual chegou na guarnição e nos relatou que na rua da casa dele, ele citou a casa né, estava alguns dias já havendo uma grande movimentação de usuários de entorpecente, e nos repassou o nome do suspeito Wender e da suspeita Jucivania como que se fosse os moradores da residência, aí a partir dessa informação, a gente começamos durante o dia ali fazer rondas na região ali, atrás da residência, até, a denúncia foi feita no período da manhã, e até quando foi no período da tarde, a gente passou, logo depois do almoço a gente passou e quando a gente virou a esquina da casa, ela estava sentada na frente da residência né e correu para os fundos da residência, e como a gente já tava com a denúncia, a gente pegou passou, em frente a residência e continuamos fazendo rondas. E até quando mais para o final da tarde, a gente passou novamente, a gente virou a esquina novamente, ela correu para os fundos da residência novamente, ai foi quando a gente parou a viatura, quando a gente parou a viatura em frente a residência ela já estava vindo para o fundo da residência. E até a gente pegou e indagou ela porque ela havia corrido, ela nos relatou que estava com medo da polícia. Então, a gente solicitou pra ela se a gente podia entrar na residência pra fazer a busca na resistência né, ai ela nos autorizou a entrar na residência, onde dentro da residência a gente localizamos foi um cigarro de maconha e a sargento Rose, ao procurar nos fundos da residência, que era um quintal com muito mato né, tinha vários trieiros lá no fundo né, em um daqueles trieiros ela encontrou um pote, daqueles se ela não me engano de maionese, com quatro pedaços de maconha, dentro do, e aí foi onde a gente fizemos a condução e tinha alguns elétricos também que ela nao soube explicar a procedência. Promotor: Eletrodomésticos? Cristiano: Sim. Prancha de cabelo, algumas coisas mas eu não me recordo. Promotor: Tá, e ai foi perguntado pelo senhores policiais militares pra ela, a procedência desses eletrodomésticos? Cristiano: Sim, sim, ela não soube explicar, ela ficava uns ela falou que tinha ganhado da mãe, outros ela não sabia de quem que era, aí a gente fizemos a condução do material para a delegacia, juntamente com ela e o amasio dela o Wender. Promotor: Ta certo. E da experiência que o senhor como policial militar ne', em locais onde é traficado droga, esses bens o que supõe-se? Cristiano: E a gente supõe que seja produtos de furto né, que eles usam utilizam alguém para poder furtam o produto e fazem troca por entorpecente. E também pelo local ali, que tinha (...) um trieiro que saia no fundo da residência, muito suspeito. E a Jucivania ela já tem um histórico de relacionamento com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. (...)”.
(Trecho extraído dos Memoriais – Id. 98572483/98572486).

Por sua vez, a
testemunha Rose Ferreira, Policial Militar
,

relatou em juízo que a guarnição estava em patrulhamento pelo bairro quando foram abordados por um senhor informando sobre a movimentação de usuários na residência, razão pela qual seguiram para o local para averiguar a situação, conforme se verifica:

“(...) Promotor: Boa tarde, Sra. Rose! Rose: Boa tarde. Promotor: Sra. Rose, esse é um processo que o Ministério Público move contra Jucivania Lourenco dos Santos pelo crime de tráfico de drogas, consta aqui no processo que a senhora juntamente com o policial militar Cristiano Silva de Oliveira, encetaram diligências, flagraram a senhora Jucivania em suposta situação de traficância. A senhora se recorda desses fatos? Rose: Sim. Promotor: O que que aconteceu, por favor dona Rose? Rose: A gente estava fazendo rondas no bairro Vila Esportiva, onde ela mora lá, não morava, aí um senhor de bicicleta abordou a gente e falou, falou sobre a casa lá né, que tava, que tinha um monte de usuários andando por ali, que tava sempre ali naquela casa, que tinha começado com a mudança desse casal pra lá né, ai a gente foi fazer a ronda lá, só na ronda para verificar, ver o local como é que era, na hora que ela via a gente ela saiu correndo. Promotor: A Jucivania? Rose: Isso. E aí a gente já colou atrás. A gente conseguiu abordar ela e pedimos autorização para dar uma olhada na casa dela, ela autorizou, a gente achou um cigarro de maconha, só que no quintal dela assim, tinha um mato grande e tinha trieiro no mato, e no mato assim que a gente ia, eu fui lá no trieiro e não tava em lugar nenhum, tipo dava na cerca, de arame e
a gente já tinha antes, uma denúncia, até um usuário que falou pro pessoal que tava traficando, tava escondendo droga, nesse mato, nesse tipo, que usava trieiro
e jogava assim, a gente foi matando o mato né, e achamos encontramos um recipiente com droga dentro com maconha. . Promotor: Entendi. E dentro da casa foi encontrado mais alguma coisa? Rose: Só o cigarro. Promotor: Só o cigarro? Rose: (balançou a cabeça positivamente) Promotor: Havia dinheiro? Rose: Não, só secador de cabelo, chapinha (...). Promotor: O Wendel estava no local também, quando (...)? Rose: Tava. Promotor: E dona Rose, e eles tinham alguma fama no Município, já era conhecido da Policia Militar? Rose: Já. Promotor: Porque? Rose: Pelo mesmo fato de droga. Promotor: Tráfico de drogas. (...)”.
(Trecho extraído dos Memoriais – Id. 98572483/98572486).

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, a versão do apelante de que seria apenas usuário não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais que fizeram a sua prisão em flagrante.

Neste ponto, merece registro que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em incriminar a apelante.

Em contrapartida, o réu tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(STJ, AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

No caso, frise-se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pela apreensão da droga na residência com a apelante.

Embora a apelante sustente a tese de que é apenas usuária de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos pela defesa (art. 156 do Código de Processo Penal), não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Para a caracterização do delito de tráfico,
pouco importa a quantidade de entorpecente apreendida, desde que as circunstâncias do caso concreto indiquem a ocorrência de mercancia
, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido dispõe o art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 28 (...) § 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e as condições sem que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente”.

Não obstante, estabelece o enunciado no 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “guardar”, “entregar a consumo”, “trazer consigo”, dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda. A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto, não assiste razão ao pleito de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jucivânia Lourenço Santos
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021